Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0711392-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A EMBARGANTE: SIBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELADO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A, RONALDO DO MONTE ROSA, SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SIBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator